Tribunal: STF
Processo: HC 261603
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. LATROCÍNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.016.066/SP (e-doc. 6).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi absolvido, em 1ª instância, de imputação relativa à prática do crime do art. 157, § 3º, segunda parte (latrocínio), do Código Penal (e-doc. 2).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para condenar o paciente a 24 anos de reclusão, no regime fechado, além de 12 dias-multa.



    4. Contra o acórdão, impetrou-se o citado Habeas Corpus no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a condenação foi imposta exclusivamente com base em indícios frágeis. Afirma que o acórdão condenatório deduziu a presença do paciente no local do crime a partir de imagens de câmeras de segurança de baixa qualidade e de sua relação com a corré, sem provas diretas da autoria. Destaca que laudo de comparação fotográfica expressamente reconheceu não ser possível afirmar categoricamente que se tratava do paciente; não foram encontrados registros no celular que o ligassem ao delito; e não há elementos objetivos que superem a dúvida razoável. Aponta afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e o in dubio pro reo, pois a acusação não se desincumbiu do ônus probatório. 



    6. Requer o restabelecimento da sentença absolutória.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Tribunal de Justiça, ao condenar o paciente, entendeu demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado. Colho os seguintes trechos do pronunciamento: 



    “Da responsabilidade penal do réu C.A.M.M.: 



    De se observar, por primeiro, que o d.magistrado fundamentou sua decisão, tocante aabsolvição deste réu, na inexistência de prova direta de sua participação no crime apurado,consignando na r. sentença que....”a negativa do réu não foi infirmada, de forma irretorquível, pela prova carreada aos autos”, ao contrário do que ocorreu com relação a ré pois, com relação a ela, firmou o d. magistrado no sentido de que, não obstante também sua negativa, as provas documentais e periciais de materialidade carreada aos autos, bem como os depoimentos dos agentes da lei, colhidos sob o crivo do contraditório, apontam de forma pormenorizada, sua responsabilidade. 



    Preservado o seu convencimento, tenho que a conclusão permitida pelo mesmo conjunto probatório coloca o réu na cena do crime e evidencia sua responsabilidade penal. Vejamos. 



    Não há que se olvidar que a legislação processual penal admite, permite ou reconhece o uso de indícios, desde que sérios e comprovados que, tendo relação com o fato, autorize, por indução,concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias (art. 239, CPP). 



    Nesse sentido trago à colação lição do eminente doutrinador, Professor e Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI quando afirma que... ”os indícios são perfeitos tanto para sustentar a condenação, quanto para a absolvição. Há autorização legal para a sua utilização e não se pode descurar que há muito preconceito contra essa espécie de prova, embora seja absolutamente imprescindível ao juiz utilizá-la. Nem tudo se prova diretamente, pois há crimes camuflados -a grande maioria- que exigem a captação de indícios para a busca da verdade real”.(CPP Comentado, Forense, 20ª edição, pg. 548). 



    Da mesma forma, e ainda sobre o valor probatório dos indícios, o ilustre doutrinador e Professor RENATO BRASILEIRO DE LIMA ensina que...“se pensarmos nos indícios como prova indireta, não há óbice à prolação de um decreto condenatório. Coma incorporação ao processo penal do princípio do livre convencimento motivado ou de persuasão racional do juiz (CPP, art. 155, caput, e CF/88,art. 93, IX), e a consequente exclusão de qualquer regra de prova tarifada, permite-se que tanto aprova direta como a prova indireta sejam em igual medida válidas e eficazes para a formação da convicção do magistrado”. (CPP Comentado, Editora JusPodivm, 2ª edição, pg. 680).



     Destaco, diante da legislação processual acima citada, que a condenação da ré D.S.G. está suficientemente motivada nas provas indiretas carreadas aos autos, pois decorre da conclusão dos trabalhos investigativos, periciais e documentos carreados aos autos, não havendo prova direta da autoria, pois inexistente testemunha presencial. Ora, se a prova foi determinante para apontar sua responsabilidade penal, embora certo,destaco aqui, com maior ênfase, não menos certo que essa mesma prova coloca o réu apelado na cena do crime e nela evidencia sua participação de forma suficiente e certeira, donde surgir a convicção deste Relator, respeitado sempre doutas opiniões em sentido contrário, que a prova é una e deve produzir o mesmo resultado que, no caso em análise, deságua na condenação de ambos os réus com bem pontuado pelo d. Promotor de Justiça subscritor da apelação apresentada, em razões cronologicamente pontuadas pela prova colhida, ratificado que foi pelo parecer da Procuradoria Geral de Justiça. Vejamos. 



    Como já dito anteriormente, a presença do corréu Carlos na cena do crime veio aos autos pelas imagens das câmeras instaladas no interior do elevador do prédio da vítima, quando ele subia ao seu apartamento acompanhado também pela ré D.S.G.,esta sim reconhecida de forma positiva. É certo que o laudo realizado não concluiu, de forma absoluta,que a pessoa filmada em companhia deles (-vítima e ré D.S.G.-) se tratava do réu, mas indicou assemelhanças da fisionomia (fls. 434). Ou seja, se o laudo não concluiu ser o réu aquela pessoa filmada no elevador, também não pode excluir, de forma taxativa, sua presença. 



    Daí surgir a pergunta inescapável da certeza quanto a sua participação, se o laudo não foi conclusivo, quer no sentido de sua presença ou de que se tratava de outro rapaz que acompanhava a ré e a vítima. Essa certeza, como acima referido,decorre da somatória de outros indícios, e da ligação comprovada entre ele, réu C.A.M.M e da ré D.S.G., conforme apurado pelos elementos da investigação policial e confirmados pela prova oral em juízo. 



    Demonstra a prova oral que ambos mantinham um relacionamento íntimo, de convívio pessoal, sendo que a ré D.S.G. iniciou um relacionamento com a vítima durante esse relacionamento (v. fls. 245, 437/438 e 500/502). 



    A ré recebeu da vítima parcelas de dinheiro, através de depósitos bancários, que eram repassados ao réu C.A.M.M., vez que ambos trabalhavam juntos na atividade teatral. 



    Embora negado pela ré, comprovado ficou, até mesmo pelo porteiro do prédio, que a ré frequentava o apartamento da vítima e, portanto,conhecia, mesmo que de forma superficial, bens e móveis que o guarneciam. Isso justifica, inclusive,ter ela feito pesquisas acerca de seus valores, tudo conforme apontou o laudo pericial realizado pelas informações colhidas em seu celular (fls. 506/514 e526/608, a demonstrar, de modo inequívoco, estar ela interessada em auferir dinheiro pela venda,demonstrando assim o intuito lucrativo buscado no relacionamento com a vítima. 



    Essas circunstâncias explicam e justificam que o rapaz que estava no elevador com a ré D.S.G. somente poderia ser seu conhecido o que justificaria também a passividade da vítima ao subir no elevador com ambos. 



    E esse encontro entre eles não foi casual pois, vez mais evidenciado pela prova pericial da conta Google da ré, que eles se encontram, no dia em que ocorreu o crime, na Estação Jabaquara do metrô e daí foram para o apartamento da vítima (fls. 493/518). Note-se que nesse encontro, e assim também foi descrito pela perícia das imagens,os dois acompanhantes da vítima trajavam toucas,óculos escuros, luvas e vestes destinadas a dificultar suas identidades, demonstrando assim que estavam ambos imbuídos de dolo para a prática de um crime (imagens fls. 95/104). Repita-se, aqui, que embora o laudo pericial não tenha afirmado, de forma positiva, ser o réu a pessoa filmada no interior do elevador, não menos certo que também não o excluiu da cena do crime, apontando a forte similaridade de sua fisionomia com aquela constante das imagens de monitoramento do elevador do condomínio da vítima, oque foi feito e confirmado, de forma positiva, com relação a ré D.S.G. (fls. 433).



     E prova cabal do relacionamento entre os réus assenta-se ainda no fato de que, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor da ré, C.A.M.M estava na residência da ré, onde localizados também vários pertences seus.



     Por todo esse conjunto de provas indiciárias, acrescentando-se ainda o fato da ré não ter apontado o nome da pessoa que estava em sua companhia, temos a certeza do crime ocorrido, e ligado a ele, permitido a dedução, tirada da prova robusta trazida aos autos, através da prova oral e prova pericial, que os autores foram os denunciados,que o premeditaram e executaram pelo que respondem,de igual forma, pelo resultado provocado. Daí porque, e para esse fim, dá-se provimento ao recurso do Ministério Público. ” (e-doc.7; grifos nossos)



    10. Nesse contexto, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada nas instâncias ordinárias, a fim de assentar a suficiência de elementos aptos a justificar a condenação, sem o profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 221.667-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator